Tribunal: TJDFT
Processo: 0823803-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS DOCUMENTAL INICIAL E DEVER DE COOPERAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1198 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RECORRENTE contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
2. A demanda originária consistiu em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, decorrente de abordagem realizada em dezembro de 2025. O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para juntada da cópia integral do processo administrativo relativo ao auto de infração e comprovação da situação do condutor junto ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE. A parte autora deixou de atender à determinação judicial, limitando-se a reiterar fundamentos jurídicos contrários à exigência documental. Diante do descumprimento da ordem de emenda, a petição inicial foi indeferida, com a consequente extinção do feito, também considerados indícios de litigância abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de juntada da cópia integral do processo administrativo, como condição para o regular prosseguimento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, é compatível com a Lei no 12.153/2009 ou se configura inversão indevida do ônus documental em prejuízo do jurisdicionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 disciplina o dever de cooperação probatória do ente público na fase instrutória, não afastando o ônus do autor de instruir minimamente a petição inicial com documentos essenciais à propositura da ação, em especial quando facultada emenda à inicial com determinação específica nesse sentido.
5. No caso concreto, o processo administrativo relativo ao auto de infração não se encontra sob guarda exclusiva da Administração, sendo acessível ao próprio condutor por meios administrativos ordinários e plataformas eletrônicas disponibilizadas pelo órgão de trânsito.
6. A parte autora não demonstrou ter diligenciado para obter a documentação exigida, nem comprovou qualquer impedimento imposto pela Administração ao acesso aos autos administrativos ou negativa de fornecimento da documentação, deixando de cumprir a determinação de emenda.
7. O processo administrativo constitui o elemento probatório básico da pretensão anulatória, pois é indispensável para a verificação dos vícios alegados, como irregularidades formais do auto de infração, dados técnicos do equipamento e observância dos procedimentos de notificação.
8. A ausência desse documento inviabiliza o exame do mérito da demanda, caracterizando falta de documento essencial, nos termos do art. 320 do CPC.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1198, firmou entendimento no sentido de que, constatados indícios de litigância abusiva, é legítima a exigência de emenda à petição inicial, de forma fundamentada e proporcional, para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação. Tal orientação não conflita com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se referir ao controle de admissibilidade da demanda, e não à instrução probatória propriamente dita. Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito não viola o acesso à justiça, pois não impede a repropositura da ação devidamente instruída, salvo em caso de reiteração da conduta omissiva por três vezes (perempção).
10. Os precedentes invocados pela parte recorrente não se aplicam ao caso, por tratarem de hipóteses fáticas distintas, como exigência de prova de fato negativo ou inexistência do próprio processo administrativo.
11. A sentença recorrida encontra amparo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, bem como no Tema 1198 do STJ, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
13. A parte recorrente vencida arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/1995.